Tribunal: TJMT
Processo: 1010797-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010797-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), GRACINILDES ROSA AMORIM DE MELO PEREIRA - CPF: 692.526.451-87 (APELADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CORTE DE ÁGUA DECORRENTE DE NÃO PAGAMENTO DE FATURA – ERRO DO CONSUMIDOR AO EFETUAR O PAGAMENTO EM CAIXA ELETRÔNICO – AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO – DIGITAÇÃO ERRÔNEA DO CÓDIGO DE BARRAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

É do consumidor a responsabilidade de fornecer de forma precisa e exata os dados das transações que deseja realizar, assumindo, assim, exclusivamente os riscos pelo erro nas informações prestadas. Logo, se a transação bancária não se efetivou porque a consumidora digitou incorretamente o código de barras da fatura, não há que se falar em quitação do débito, permanecendo a parcela em aberto.

Se quando ocorreu a suspensão do serviço do fornecimento de serviço de água a consumidora estava inadimplente, não há ato ilícito, configurando-se mero exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil), não se podendo falar, portanto, em indenização por danos morais, tampouco em restituição do valor que não foi pago em duplicidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, movida por
Gracinildes Rosa Amorim de Melo Pereira
, que julgou parcialmente procedente, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como a devolver em dobro o valor de R$ 212,78 (duzentos e doze reais e setenta e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, em síntese, a legalidade da suspensão do fornecimento de água, tendo em vista a pendência de pagamento da fatura de 12/2017, já que a apelada efetuou o pagamento de fatura diversa a da emitida pela concessionária, pois digitou de forma errônea o código de barras.

Aduz que o erro da apelada não pode ser a ela imputado e que houve a notificação da pendência existente antes que ocorresse a suspensão do serviço, não havendo qualquer regularização e, portanto, agiu dentro do exercício regular de seu direito, o que afasta qualquer responsabilidade por reparação de dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum fixado.

Em outro ponto, insurge
-
se contra a restituição em dobro do suposto valor pago pela apelada, primeiro porque o ato da digitação do código de barras da fatura não foi de sua responsabilidade e, segundo porque o comprovante de pagamento apresentado nos autos está ilegível , não podendo ser considerado como prova suficiente para sua condenação. Alternativamente, pede que restituição seja de forma simples.

Contrarrazões apresentada no Id. 37953142, pugnando pelo desprovimento do recurso e fixação dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por dano moral e dano material ajuizada por Gracinildes Rosa Amorim de Melo Pereira.

O Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade da concessionária de serviço público, pela suspensão indevida do fornecimento de água, porque entendeu que o arrecadador que recebeu o pagamento da fatura cometeu equívoco na digitação do código de barras, não podendo esse erro ser atribuído à autora.

O recurso merece provimento, devendo a sentença ser reformada, eis que, a falha na prestação de serviço não foi de responsabilidade da concessionária.

Nota-se dos autos que a autora/apelada, de fato, se deslocou a agência bancária da Caixa Econômica Federal no dia 15/02/2018, efetuando a quitação da fatura de água referente ao mês 12/2017, com vencimento em 08/01/2018, no valor de R$ 158,87 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo emitido comprovante de pagamento de operação realizada, inclusive com valor idêntico ao da fatura (Id. 37953096).

Ocorre que, observando o comprovante de pagamento da fatura do mês 12/2017, verifica-se que o código de barras da fatura que a concessionária de serviço público, ora apelante, enviou para pagamento tem a seguinte numeração: 826000000016 5887132
90009
000000010066 170617120002, já o pagamento realizado pela autora no banco registrou o seguinte código de barras: 826000000016 5887132
00099
000000010066 170617120002.

Assim, evidente que houve falha que acabou por ocasionar o inadimplemento da obrigação, gerando a cobrança e suspensão do fornecimento do serviço.

Todavia, diferente do que consignou o Juízo
a quo
, entendo que a falha não pode ser imputada à apelante, tampouco a instituição financeira que recebeu o pagamento, posto que o código de barras correspondente a fatura emitida foi digitado errado, ou seja, outro código com beneficiário diferente, qual seja, SAAE de Paraupebas.

Não se trata de fatura com códigos alterados, ou equivoco do número de código de barras, mas de digitação de outro código ao realizar a transação que, pelo comprovante de pagamento apresentado aos autos, foi realizado pela autora por meio de Caixa Eletrônico Sistema Autoatendimento e não por atendente do caixa da agência bancária.

Portanto, entendo que a concessionária apelante não cometeu ato ilícito ao realizar a cobrança referente ao débito, já que não constou o pagamento em seu sistema. Tampouco pode ser considerado ilícito o fato de a apelante ter efetivado a suspensão do fornecimento do serviço de água, uma vez que, como já dito, o valor cobrado é devido.

É certo que se houvesse a comprovação nos autos de que o atendente, ou seja, o arrecadador que recebeu o pagamento cometeu equívoco na digitação do código de barras, esse erro, a toda evidência, não poderia ser atribuído à consumidora/apelada. Todavia, não é o que se constata dos autos, pois, como já salientado, o pagamento foi feito pela autora/apelada no sistema de Caixa Eletrônico.

Com efeito, é do consumidor a responsabilidade de fornecer de forma precisa e exata os dados das transações que deseja realizar, assumindo, assim, exclusivamente os riscos pelo erro nas informações prestadas.

Dessa forma, denota-se do conjunto probatório a existência de culpa exclusiva da autora/apelada, o que afasta a responsabilidade civil da concessionária de serviço público apelante e conduz à improcedência do pleito.

Assim, tenho que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, eis que não ficou demonstrado que a falha no pagamento se deu em razão do sistema do banco, tendo ocorrido erro na digitação do código de barras presente na fatura, ante a digitação de sequência numérica diferente da constante do boleto, conforme demonstrado e comprovado nos autos.

Diante disso, não há como imputar a apelante a responsabilidade pelo pagamento de fatura diversa da pretendida pela autora, incorrendo em culpa exclusiva do consumidor que fornece os dados incorretos ao sistema.

Logo, quando ocorreu a suspensão do serviço do fornecimento de serviço de água, a autora estava inadimplente, configurando este ato mero exercício regular de direito, o que afasta a caracterização do ato ilícito, na forma do artigo 188, I, do Código Civil, não se podendo falar, portanto, em indenização por danos morais, tampouco em restituição do valor que não foi pago em duplicidade.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – CORTE DE ENERGIA DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 permite a interrupção do serviço de energia elétrica quando, após notificação do consumidor, este permanece inadimplente com o pagamento de faturas anteriores. 2. A concessionária age no exercício regular do seu direito quando, após comprovar a inadimplência do consumidor e efetuar a notificação prévia, realiza o corte da energia na unidade consumidora. 3.
O correto pagamento da fatura mensal é ônus do consumidor e não da concessionária de energia elétrica.
(RAC n. 31653/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017)
(destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - ERRO NA DIGITAÇÃO PELO CLIENTE - QUITAÇÃO NÃO VERIFICADA - NOVA COBRANÇA - AVISO DE CORTE DE ENERGIA - LICITUDE - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO - MERA FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO PAGAMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Se, ao pagar o boleto bancário de fls. 11, o cliente digita erroneamente o código de barras, a quitação do débito que se pretendeu pagar especificamente não se perfaz. Ausente a prova de pagamento da fatura ensejadora da interrupção dos serviços de fornecimento de energia, não há se falar em dano moral puro nem em responsabilidade civil de indenizar.
Tendo pago equivocadamente, no lugar da parcela do código de fls.10, caberia ao autor-apelante notificar a ré-apelada de maneira inequívoca, alertando o mesmo do equivoco e solicitando o cancelamento formal do código de barras da parcela aludida. Total ausência de prova produzida pela ré-apelante quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à restituição pleiteada pelo autor-apelado, na forma do que preceitua o artigo 333, II do CPC. Se realizado e provado pagamento, ainda que sem indicação do débito em específico, apontando a ré-apelante como credora e realizado novo pagamento sobre a mesma fatura (fls.09) devida é a restituição. Recursos improvidos.” (N.U 0038857-60.2008.8.11.0000, , JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/09/2008, Publicado no DJE 07/10/2008)
(destaquei)

No mesmo sentido:
N.U 1003631-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018.

Ademais, importante consignar que, como a própria autora/apelada afirma, ela foi cientificada de que o valor da fatura estava em aberto (pois o pagamento por ela realizado foi errado - Id. 37953090), antes que ocorresse a suspensão do serviço que se deu em 22/02/2018 (Id. 37953115).

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus sucumbencial, restando sobrestada a exigibilidade, por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020